Tribunal: TJES
Processo: 5003757-07.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003757-07.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RAIMUNDO LOURENCO SOUSA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003757-07.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:

EDUARDO PIRES DE JESUS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED PARA CONTA DESCONHECIDA PELO AUTOR. CONTRATO APRESENTADO APENAS NO RECURSO INOMINADO. TRECHOS DO CONTRATO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO DEMONSTRAM TER SIDO REALIZADO NO ESTADO DO PARÁ. CONTA DESTINO DA TED FICA LOCALIZADA NO PARÁ. CONSUMIDOR QUE RESIDE EM COLATINA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
EDUARDO PIRES DE JESUS
em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Em síntese, alega o requerente que é aposentado do INSS e visualizou a existência de três empréstimos consignados realizados pelas requeridas em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, julgo procedente em parte os pedidos da inicial para o fim de:

a) condenar o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

b) ainda condená-lo a pagar à parte autora, a título de ressarcimento, as parcelas descontadas indevidamente, em dobro na forma do art. 42, p.un., do CDC, que perfaziam até o ajuizamento da demanda R$ 536,56 (quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme cálculo apresentado pela parte autora, aplicando-se a correção a contar de cada desconto e acrescidas as parcelas de juros de mora desde a citação. Deverão, ainda, ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323, do NCPC. Após a citação, deverão incidir a correção monetária e os juros de mora do desconto indevido.

c) declarar a inexistência, em face da parte autora, e determinar o cancelamento do Contrato nº. 620938709, fazendo cessar os descontos no benefício previdenciário do(a) postulante. Oficie-se ao INSS, se necessário for, para tal finalidade.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3831603, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a regularidade da contratação, posto que o contrato foi assinado pelo recorrido, bem como alega a necessidade de perícia grafotécnica.

Alega, ainda, ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta do consumidor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que seja retirado a condenação da repetição do indébito em dobro, e o recorrido seja compelido a restituir o valor creditado em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

O recorrente alega a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, nota-se que o contrato objeto dos autos não foi juntado antes da prolação da sentença, ademais, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Pois bem, em análise aos autos se constata que a recorrente trouxe provas novas aos autos após a prolação da sentença, ocorre que, em regra, é vedada a juntada posterior de documentos, salvo nas seguintes situações: (i) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (fatos supervenientes, que podem ser deduzidos a qualquer tempo, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos; (ii) quando necessário à demonstração da questão de fato que, por motivo de força maior, não pode ser deduzida na primeira instância, caso em que poderá ser suscitada na apelação; (iii) quando o documento estiver em poder de repartição pública, caso em que poderá ser requisitado; (iv) quando o documento estiver em poder da parte adversária ou de terceiro particular, caso em que poderá ser determinada a sua exibição em juízo.

No entanto, no presente caso, não vislumbro que tenha havido qualquer impedimento à juntada do documento pelos recorrentes, até mesmo porque o contrato é anterior à data da prolação da sentença vergastada.

Outrossim, a recorrente não comprova motivo de força maior que justificasse a juntada dos documentos em momento posterior à sentença, sendo evidente a preclusão consumativa.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOM AQUINO CORRÊA. CRIDAC. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIAL. INCONFORMIDADES QUE SE ARRASTAM DESDE O ANO DE 2012. MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.
(...) 2.
Não se pode admitir a juntada de documentos em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no
artigo 435 do Código de Processo Civil
, o que não é o caso dos autos.
(...)
(TJMT; APL-RNCv 0030469-06.2012.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior; Julg 06/12/2022; DJMT 20/12/2022) (g.n.).

Assim, me limito a apreciar apenas os documentos trazidos aos autos até a prolação da sentença.

Ademais, além da ausência de contrato a fim de comprovar a legalidade da contratação, nota-se pelos trechos trazidos na contestação que este foi firmado no estado do Pará, do mesmo modo, a conta destino do TED (ID nº 3831527) também fica localizada no Pará, e a recorrente se absteve de trazer aos autos o comprovante de residência apresentado no momento da contratação, a fim de comprovar que, ao menos, o recorrido havia endereço neste estado.

Assim, verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar do recorrido valores referentes a uma contratação de que ele nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Em relação ao pedido de retirar a repetição de indébito em dobro, entendo que não merece guarida, posto que a restituição em dobro do indébito, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)